Tribunal: TJDFT
Processo: 0705182-20.2025.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Revisão de contrato bancário. Capitalização mensal de juros. Tabela Price. Taxa de juros remuneratórios. Seguro prestamista. Tarifas de registro e cadastro. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual, consistente na declaração de nulidade da capitalização composta de juros, substituição do método de amortização, revisão das cláusulas contratuais e repetição de valores supostamente pagos a maior.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a capitalização mensal de juros é lícita; (ii) se é possível substituir a Tabela Price pelo Método Gauss; (iii) se há cláusulas abusivas no contrato;
III. Razões de decidir
3. A capitalização mensal de juros é permitida desde que haja previsão contratual expressa (Súmula 539/STJ), cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF (RE 592.377/RS).
5. A Tabela Price, ainda que implique capitalização, é lícita nos contratos de mútuo celebrados por instituições financeiras, desde que o contrato permita e a taxa esteja claramente pactuada, não sendo cabível sua substituição pelo Método Gauss.
6. Não se verifica abusividade na taxa de juros pactuada, que se encontra dentro dos parâmetros de mercado, nem ilegalidade nas tarifas de cadastro e registro, tampouco venda casada quanto ao seguro prestamista.
7. Ausente prova de onerosidade excessiva ou desvantagem exagerada, não há fundamento para revisão contratual.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: MP no 2.170-36/01, art. 5o; Código Civil, art. 1.361; CPC, art. 370.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 297, no 539 e no 541; STF, RE 592.377/RS; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); REsp 1.639.320/SP (Tema 972); STF, RE 590.186/SC (Tema 104). TJDFT, APC 0746263-74.2023.8.07.0001, Rel. Des. Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, j. 10/09/2025. TJDFT, APC 0710582-15.2025.8.07.0020, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 24/09/2025.